Tribunal: TJDFT
Processo: 0754361-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754361-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: JULIO CESAR FERREIRA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JÚLIO CÉSAR FERREIRA ALVES em favor de MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, visando revogar a prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Liminar indeferida - ID 79352395. Informações prestadas ao ID 79381077. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 79828547). É o relatório. Consta nos autos de origem (0748275-90.2025.8.07.0001) que, em 08/01/2026, foi proferida sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, impondo-lhe pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 700 dias-multa. Ao final, manteve-se a prisão cautelar do paciente (ID 261531343, origem). Conclui-se, portanto, inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto o paciente se encontra detido em virtude de outra decisão, com fundamentos diversos dos apresentados no writ ora em análise. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: "(...) 4. A prolação superveniente de sentença condenatória, aliada ao acréscimo de novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar, torna sem objeto o habeas corpus que investia contra decisão denegatória de liberdade provisória, uma vez que a decisão antes atacada perdeu sua eficácia, e a prisão, desde então, decorre de novo título, não impugnado nesta ação mandamental. 5. A sentença condenatória foi proferida após a impetração do habeas corpus, estipulando a pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. 6. O juízo a quo apreciou e manteve a prisão cautelar anteriormente decretada, em razão da permanência dos requisitos autorizadores da segregação. 7. A superveniência de sentença condenatória implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra a constrição antes do julgamento, não havendo mais sentido a possibilidade de revogação da prisão em flagrante convertida em preventiva para formação da culpa. 8. Com a superveniência da condenação ficam superadas as alegações de excesso de prazo, bem como os argumentos que visavam demonstrar a desnecessidade da prisão, em razão de possível fixação do regime aberto. 9. Quanto à pretensão ao reconhecimento de nulidade de provas, as alegações defensivas já foram analisadas na sentença, que as refutou, devendo eventual inconformismo ser apreciado em sede de apelação criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: "A prolação superveniente de sentença condenatória, aliada ao acréscimo de novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar, torna sem objeto o habeas corpus que investia contra decisão denegatória de liberdade provisória." Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1213971, 07207029020198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 13/11/2019; Acórdão 992296, 20160020494854HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 10/2/2017. (Acórdão 2044539, 0732163-49.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) A, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) (grifos acrescidos) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator